Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS. EXCLUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. ATO ILÍCITO. AUSENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos da exordial. 1.1. Nesta sede, apela a parte autora pela reforma da sentença. Requer a condenação dos réus a ressarcir e indenizar todo o prejuízo causado, no montante de R$ 1.583.915 ,59. Pede a condenação por danos morais ao sócio administrador. Afirma que o contrato de exclusividade de distribuição foi reconhecido pelas rés e que o descumprimento foi atestado pela testemunha em audiência. Ratifica os argumentos da inicial.
2. Consoante prevê o art. 710 do CC, “pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada”. 2.1. A parte autora anexou aos autos o documento denominado “Definição de política de vendas Stark/Junior JBL” para demonstrar que supostamente detinha exclusividade de distribuição dos produtos. 2.2. Além das falhas de forma, como ausência dos dados dos contratantes, como se vê, a redação do documento é vaga, com termos que deixam subjetivo o objeto do contrato como “quando detectado”, “na medida do factível”. 2.3. Do termo não é possível extrair que há contrato de exclusividade de distribuição do fabricante com a empresa autora, mas apenas um acordo quanto à compra direta por clientes que estariam em tratativas com a parte requerente. 2.4. A cláusula de exclusividade não pode ser presumida, ante às inúmeras consequências comerciais dela decorrentes. De modo que inexistindo cláusula nesse sentido, não é possível concluir que havia exclusividade entre as partes. 2.5. Precedente da Casa: “(...) A previsão de exclusividade sobre rol de segurados deve ser expressa, já que cria restrições e excepcionalidades. Logo, a inexistência de cláusula escrita nesse sentido afasta a alegação. (...)” (00357000920168070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 08/07/2019).
3. Não é possível atribuir a queda de faturamento da empresa aos réus, visto que derrocada de uma empresa é multifatorial e é necessário adequação às modificações do mercado. 3.1. Não houve ato ilícito por parte dos réus e, portanto, é incabível a condenação à indenização por danos materiais. 3.2. No que tange aos danos morais, não se ignora as mazelas sofridas pelo segundo autor, como comprovado nos laudos e demais documentos elencados na inicial. Entretanto, ausente o ato ilícito, não é possível atribuir os danos sofridos aos réus. 3.3. Nessa linha tem decidido esta Corte de Justiça: “(...) 5. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito por parte dos réus, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado (...)”. (07025017120208070014, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 08/07/2022). “(...) 3. Inocorrente, na espécie, a prática de ato ilícito imputável à instituição financeira demandada, inexiste respaldo jurídico apto a fundamentar eventual arbitramento de condenação a título de danos morais. (...)”. (07102451920218070003, Rel. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/04/2022).
4. Recurso improvido.